Tribunal: TJDFT
Processo: 0754269-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Revisão criminal. Repetição de pedido anterior. Progressão de regime. Supressão de instância. I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico em que se alega ilegalidade na individualização da pena e a incidência de percentual de 16% para progressão de regime, conforme alterações inseridas pela L. 13.964/19.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se cabe nova revisão criminal fundada nos mesmos argumentos e pedidos de revisão criminal anterior; (ii) se pode o Tribunal examinar pedido não apreciado na origem.
III. Razões de decidir
3. Não se admite a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único).
4. Não examinado pedido quanto ao percentual para progressão de regime pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
5. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 622, parágrafo único.